Tribunal: TJDFT
Processo: 0751601-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU DÚVIDA INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a embargante apenas sustenta ser o acórdão desprovido de fundamento, além de ter se baseado em inquéritos policiais arquivados, indo de encontro a súmulas do STJ e da norma constitucional quando à presunção de inocência. A análise do caso foi realizada consoante a legislação vigente, como constante do acórdão, e nela foram consideradas todos os aspectos relevantes. As súmulas explicitadas não são vinculantes, podendo o juiz, pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 131, CPC), analisar as provas produzidas nos autos quando da decisão.
3. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.